Tribunal: TJDFT
Processo: 0712345-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712345-53.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME AGRAVADO: EMERSON TAKAHARU WATANABE, ANDREIA ALVES DA FONSECA DECISÃO DGL – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA-ME interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 87507116, autos originários) que, na fase de cumprimento de sentença proposta por EMERSON TAKAHARU WATANABE e outro, deferiu o pedido de penhora mensal de percentual do faturamento da empresa executada, até o pagamento total da dívida, nos seguintes termos: “Ante a ausência de localização de outros bens penhoráveis, defiro nos termos do artigo 866 do CPC, a penhora de percentual de faturamento da empresa executada. Fixo o percentual em 10% mensais, a fim de propiciar a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável e, ao mesmo tempo, de forma a não tornar inviável o exercício da atividade empresarial. Nomeio como administrador-depositário o sócio administrador da empresa, DOGIVAL GALDINO LIMA JUNIOR, o qual submeterá à aprovação judicial a forma de sua atuação, no prazo de 15 dias, e prestará contas mensalmente, entregando em juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida. Quanto ao administrador, deverá ser intimado pessoalmente para cumprimento desta decisão, no endereço da empresa. Intimem-se.” Afirma o agravante-executado que a r. decisão agravada é nula, ante a ausência de fundamentação, bem como viola o contraditório, uma vez que deferida a penhora sobre o faturamento da empresa sem oportunizar sua manifestação sobre o pedido dos agravados-exequentes. Argumenta que existem outras alternativas constritivas menos onerosas, e a penhora sobre o seu faturamento poderá inviabilizar a atividade econômica da empresa. Requer a concessão do efeito suspensivo para sobrestar a r. decisão agravada até o julgamento do mérito do agravo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e indeferir o pedido de penhora sobre o seu faturamento mensal. Preparo (id. 25169009). É o relatório. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. O cumprimento de sentença teve início em maio de 2020, e o agravante-executado, intimado, não adimpliu a obrigação nem indicou bens passíveis de penhora. O valor total da dívida é de R$ 353.291,26, atualizado até 24/08/20 (id. 73441911, autos originários). Em relação à alegada nulidade da r. decisão agravada, por ausência de fundamentação, não procede, pois a MM. Juíza fundamentou o deferimento do pedido de penhora de percentual do faturamento mensal da empresa executada na ausência de localização de outros bens passíveis de penhora, nos exatos termos do art. 866 do CPC. No cumprimento de sentença que reconhece a obrigação de pagar quantia certa, em que as normas da execução, para os atos executivos, lhe são aplicáveis, art. 771 do CPC, a atividade jurisdicional é realizada mediante efetivação de atos materiais diretamente sobre o patrimônio do devedor, que “responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento das suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”, art. 789 do CPC. Assim, o pronunciamento judicial em que o Magistrado defere a penhora, em quaisquer de suas modalidades, é ato expropriatório típico executivo, cuja finalidade precípua é a satisfação do direito de crédito do exequente. E, por se tratar de mero ato executivo, em que o Magistrado não decide controvérsia no processo, o fundamento de validade para a sua prática está nas normas que disciplinam o rito a ser seguido na execução por quantia certa, na espécie, o art. 866 do CPC. Sobre os atos do Juiz no processo de execução, oportuna a lição trazida por Humberto Theodoro Júnior, in verbis: “Quanto aos atos do juiz, dada a natureza especial do processo de execução, não visam ao julgamento ou decisão de uma controvérsia, e podem ser assim classificados, segundo lição do mesmo processualista[Liebman]: (a) despachos de mero expediente, os que dispõem sobre a marcha do processo e que são poucos, visto que, na execução forçada, o procedimento é célere e quase automático, conforme o sistema do Código; (b) atos executórios em sentido estrito, que são os mais importantes e característicos da execução, representando a específica atuação da sanção, como a realização de hasta pública, o deferimento da adjudicação, o pagamento do credor etc. [...] Há, em suma, nos atos tipicamente executivos do processo de execução uma verdadeira agressão ao patrimônio do devedor, para dele extrair-se, sem a sua participação ou consentimento, o bem ou valor necessário à satisfação do crédito do exequente. Naqueles casos, contudo, em que o juiz é invocado a proferir juízos valorativos e a dirimir questões surgidas no curso da execução, [...] não se pode dizer que o juiz apenas profere despacho de expediente, nem tampouco que pratica atos executivos. Sua atividade em tal circunstância, resulta em verdadeiras decisões interlocutórias, nos precisos termos do art. 203, §2o, do NCPC.”(in Curso de Direito Processual Civil – Vol. III, pág. 235, 50a ed., Editora Forense). Desse modo, não se vislumbra a nulidade na r. decisão agravada, a ensejar a concessão do efeito suspensivo vindicado. Também não se vislumbra ofensa aos arts. 9o e 10o do CPC, uma vez que a decisão que deferiu o pedido de penhora sobre o faturamento da empresa-executada apenas postergou o contraditório, uma vez que o agravante-executado poderá, no prazo legal, apresentar impugnação à penhora. Desse modo, constata-se que a tramitação do cumprimento de sentença vem seguindo rigorosamente os procedimentos previstos no CPC, e os atos de penhora e expropriação são sucessões previsíveis e lógicas do não pagamento voluntário da dívida, como se observa do disposto no art. 866 do CPC. Sabe-se que o art. 805 do CPC garante que a execução se dê da forma menos gravosa ao devedor, quando por vários meios o credor puder promovê-la. Todavia, além da ordem de preferência disposta no art. 835 do CPC, na qual o dinheiro encontra-se em primeiro lugar, deve-se ter como objetivo principal a busca pela prestação jurisdicional rápida e efetiva, tão almejada pela população e tão cobrada daqueles que exercem a Jurisdição. Assim, embora a execução deva ser promovida visando à menor onerosidade para o devedor, também deve ser observado o interesse do credor, a teor do que dispõe o art. 797 do CPC, mormente quando constatada a delonga do devedor no adimplemento da obrigação. A penhora de percentual de faturamento é modalidade de constrição expressamente admitida no ordenamento jurídico, à luz do que prescreve o artigo 835, inciso X, do Código de Processo Civil. Constata-se, pois, que a r. decisão agravada está em consonância com a legislação de regência e a jurisprudência, porquanto a penhora pode recair sobre o faturamento da empresa-executada. Ademais, não há nos autos prova inequívoca de que o percentual de penhora sobre o faturamento mensal do agravante-executado é capaz de inviabilizar sua atividade empresarial. Na ausência de hipóteses que atribuam a impenhorabilidade à constrição, é imperiosa a manutenção da decisão agravada que determinou a penhora de 10% sobre o faturamento mensal da empresa-executada, até o total adimplemento da obrigação. Assim, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntarem a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 30 de abril de 2021. VERA ANDRIGHI Desembargadora